Tribunal: TJSP
Processo: 2030029-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do agravado, que arrematou imóvel em leilão extrajudicial. Agravantes alegam existência de ação versando sobre irregularidades contratuais e nulidade da consolidação da propriedade,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do agravado, que arrematou imóvel em leilão extrajudicial. Agravantes alegam existência de ação versando sobre irregularidades contratuais e nulidade da consolidação da propriedade, afirmando que o arrematante não é terceiro de boa-fé e que deve aguardar a solução da ação para imissão.
II. Questão em Discussão: verificar se a existência de ação revisional, anotada na matrícula do imóvel, impede a imissão de posse do arrematante.
III. Razões de Decidir: III.1. A averbação da ação revisional fora concomitante à arrematação do imóvel, indicando deliberada intenção de tumulto; III.2. Omissão, nas razões de agravo, de informação sobre a prolação de sentença de mérito na ação revisional, julgando improcedentes os pedidos; III.3 Com a análise de mérito, superada qualquer eventual prejudicialidade à imissão de posse; III.4. A omissão dos agravantes sobre a sentença desfavorável configura litigância de má-fé, conforme art. 80, incisos II e VII, do CPC, justificando a aplicação de multa, fixada em 5% do valor corrigido da causa.
IV. Dispositivo e Tese: IV.1. Ausência da alegada prejudicialidade, pois há sentença de mérito desfavorável aos agravantes na ação revisional. 2. A omissão de informações relevantes configura litigância de má-fé, impondo-se fixação de multa.
AGRAVO DESPROVIDO.